Tribunal: TJDFT
Processo: 0721213-85.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ação declaratória, c/c, obrigação de não fazer, com pedido de tutela antecipada de urgência. reconvenção. CONTRATO DE CESSÃO DE USO E MANUTENÇÃO DE JAZIGO. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO DA RECONVENÇÃO. REJEITADA. mérito: (1) CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE JAZIGO. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS PRIMEIRA E SEGUNDA, ITENS “B’s”. IMPOSSIBILIDADE. DIREITO A INFORMAÇÃO. Arts. 6o, III; 51, IV e 54, § 3o, todos do CDC. ASSEGURADO. ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO CONTRATADO. CAIXA ALTA. DESTAQUE. (2) PRINCÍPIO DO PACTA SUNT SERVANDA. INCIDÊNCIA. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. IMPOSSIBILIDADE. CLÁUSULA QUINTA, ITEM “B”. primeira parte. condição (atraso no pagamento da taxa de manutenção quando contratado este serviço). APERFEIÇOAMENTO. SANÇÃO. (suspensão dos direitos assegurados na cláusula primeira, item “B” – prestação do serviço de manutenção do jazigo e das áreas comuns do cemitério). SEGUNDA PARTE. 2 (duas) faculdades. Outorgante. Credora. asseguração. (i) negativação do nome do devedor junto aos órgãos de proteção ao crédito. (ii) requerimento da respectiva execução do título executivo extrajudicial. exercícios regulares de direito. Possibilidades. art. 786, caput, do CPC. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. INADIMPLÊNCIA. VERIFICAÇÃO. ART. 14, § 3o, II, DO CDC. DISTRATO. NECESSIDADE. CLÁUSULA RESOLUTIVA EXPRESSA. INEXISTÊNCIA. art. 474 do Código Civil. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO ART. 85, § 11, DO CPC. DE 10% PARA 15% DOS VALORES ATUALIZADOS ATRIBUÍDOS À CAUSA (NA AÇÃO) E À CONDENAÇÃO (NA RECONVENÇÃO).
1. Subsume-se às regras de direito processual civil que a petição da reconvenção deve ser submetida ao crivo do cumprimento dos requisitos da petição inicial, nos termos dos arts. 319 e 343, caput, ambos do CPC, como por exemplo, o recolhimento das custas, de acordo com o art. 184, § 3o, do Provimento Geral da Corregedoria da Justiça do Distrito Federal. 1.1. Assim, caso o juiz não constate o preenchimento destes requisitos, antes de indeferir a reconvenção, deverá oportunizar ao reconvinte a chance de emenda, de acordo com o art. 321, caput, do CPC, sob pena de incidir em cerceamento de defesa e, por conseguinte, em nulidade do provimento.
2. A necessidade da proposição da reconvenção em peça diferente da contestação, somente, se amolda à regra inserta no art. 299 do CPC/73, derrogado quanto ao ponto. 2.1. Por conseguinte, com o advento do CPC vigente, a reconvenção pode ser proposta junto com a contestação, conforme o seu art. 343, caput.
3. O nomen juris atribuído à peça da reconvenção pode ser relevado pelo juiz, desde que o reconvinte manifeste “inequivocamente o pedido de tutela jurisdicional qualitativa ou quantitativamente maior que a simples improcedência da demanda inicial”, nos termos do Enunciado n. 45 do Fórum Permanente de Processualistas Civis.
4. É direito básico do consumidor “a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem” (art. 6o, III do CDC). 4.1. Assim, deve o contrato de cessão de uso e manutenção de jazigo especificar, de forma clara e suficiente, atendendo ao perfil de seu cliente, os serviços contratados, nos termos dos Arts. 6o, III; 51, IV e 54, § 3o, todos do CDC, quanto a: (i) asseguração do direito a informação ao consumidor, através de disposições contratuais que não sejam omissas e confusas, nem possam provocar a indução do consumidor a contratar, sem perceber ou estabelecendo obrigações abusivas; além do contrato (iii) assegurar a clareza e compreensão dos seus termos, com letras em fonte adequada à visualização dos serviços contratados.
5. Nesse caso concreto, verifica-se que a fornecedora, ora Apelada, não violou o dever de informar ao consumidor, ora Apelante, nos termos do art. 6o, III, do CDC. 5.1. Por conseguinte, as cláusulas primeira e segunda e seus respectivos itens “B’s”, do contrato de cessão de uso de jazigo - CTJ - 008083 (ID 17421538, pag. 16), COM MANUTENÇÃO, não possuem máculas a ensejarem as respectivas nulidades, quanto a contratação do serviço de manutenção, notadamente, em razão da clareza e do destaque atribuído à expressão “COM MANUTENÇÃO” em caixa alta, logo abaixo do número do contrato.
6. É consabido que o distrato “faz-se pela mesma forma exigida para o contrato”, nos termos do art. 472 do Código Civil. 6.1. Portanto, o débito relativo a determinada cláusula contratual não deve ser declarado inexistente, em razão da incidência do princípio do pacta sunt servanda, pois, além da sua redação clara, nos termos do art. 6o, III, do CDC, não enseja a resolução do contrato, notadamente, do que restou pactuado quanto a obrigação do outorgado de adimplir a “taxa de manutenção” de jazigo.
7. Nesse caso concreto, nos termos dos Art. 14, § 3o, II, do CDC, verifica-se que a declaração de inexistência do débito, com fundamento na incidência do princípio do pacta sunt servanda, no que concerne à cláusula quinta, item “B”, encontra óbice intransponível na existência de culpa exclusiva do consumidor, ora Apelante, em razão da sua inadimplência quanto ao pagamento do valor correspondente ao serviço regularmente contratado. 7.1. É que da primeira parte desta cláusula emerge uma condição (atraso no pagamento da taxa de manutenção quando contratado este serviço), que acaso aperfeiçoada, implica em uma sanção (suspensão dos direitos assegurados na cláusula primeira, item “B” – prestação do serviço de manutenção do jazigo e das áreas comuns do cemitério). 7.2. Outrossim, coadunando-se com a condição expressa em sua primeira parte (atraso no pagamento da taxa de manutenção quando contratado este serviço), esta cláusula traz, ainda, 2 (duas) faculdades da outorgante, enquanto credora, quais sejam, (i) a negativação do nome do devedor junto aos órgãos de proteção ao crédito e (ii) o requerimento da respectiva execução do título executivo extrajudicial em comento, as quais constituem possibilidades de meros exercícios regulares de direito, que qualquer credor pode fazer uso, respeitando as regras insertas no ordenamento, nos termos do art. 786, caput, do CPC. 7.3. Portanto, acaso o Apelante tenha interesse em resolver o contrato ou quaisquer de sua cláusulas deverá fazê-lo por meio do distrato, pois esta cláusula não pode ser considerada como resolutiva expressa, pois, além do serviço de manutenção, o contrato tem como objeto a cessão de uso perpétuo de jazigo; não operando, assim, os seus efeitos de pleno direito, nos termos do art. 474 do Código Civil.
8. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. Honorários advocatícios. Majoração de 10% para 15% dos valores atualizados, atribuídos à causa (na ação) e à condenação (na reconvenção), nos termos do art. 85, § 11, do CPC.